Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004024-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), DEPOSITO DE MADEIRAS CIDADE ALTA LTDA - CNPJ: 11.034.606/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal,
em que
se alegava a ocorrência de decadência, prescrição quinquenal e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu decadência, prescrição
da pretensão executiva
ou prescrição intercorrente em relação aos créditos tributários executados.

III. Razões de decidir:

3.
Em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
não havendo que se falar em decadência.

4.
Entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação
no executivo fiscal
, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, afastando a ocorrência da prescrição
da pretensão executiva
.

5.
Quanto à prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), o prazo de
6
(
seis
) anos não havia se completado quando da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não há que se falar em decadência quando o crédito tributário é constituído dentro do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN. Igualmente, não se verifica a prescrição da pretensão executiva quando a ação de execução é ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, nem a prescrição intercorrente quando ainda não transcorrido o prazo de
5 (
cinco
)
anos após o período de suspensão de
1 (
um
)
ano."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, 150, 173, I, e 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 555; STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELA
TOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEPÓSITO DE MADEIRAS CIDADE ALTA LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001058-75.2016.8.11.0105
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante,
em que

se sustentava
a ocorrência de decadência, prescrição quinquenal e prescrição intercorrente.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante, em síntese, que: (i) a CDA foi inscrita em 21.12.2015, oriunda de fato gerador ocorrido em 2011, cuja constituição definitiva do crédito ocorreu em 29.8.2012, 23.2.2013 e 25.2.2013, sendo a execução distribuída somente em 8.6.2016; (
ii
) entre a data do fato gerador (2011), constituição do crédito (2012) até a inscrição do débito em dívida ativa (21.12.2015), superou-se o prazo de 3 (três) anos, configurando prescrição intercorrente; (
iii
) entre a data do fato gerador (janeiro/2011) até a distribuição da execução (8.6.2016), transcorreu-se o prazo de 5 (cinco) anos, caracterizando prescrição quinquenal; (
iv
) o título está prescrito, não contendo os requisitos para sua execução.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso.

A parte agravada

apresentou contrarrazões (Id. 272191898), pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEPÓSITO DE MADEIRAS CIDADE ALTA LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001058-75.2016.8.11.0105 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, em que se sustentava a ocorrência de decadência, prescrição quinquenal e prescrição intercorrente.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS
.

1.1. DA DECADÊNCIA
.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, q
uando o tributo não é submetido à homologação, o lançamento é efetuado de ofício pelo Fisco,
o que é o caso dos autos, posto que não restou comprovada a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, e passa a ser a da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário,
nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN
:

"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária".

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que o crédito tributário em discussão, conforme consta na CDA n. 201517214 (Id. 102223668
– autos de origem
), possui fato gerador mais antigo ocorrido em janeiro de 2011, cujo lançamento foi efetuado de ofício pelo Fisco.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1º.1.2012
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2016
para constituir definitivamente o crédito tributário do fato gerador de janeiro de 2011.

Conforme demonstrado nos autos
de origem
, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
29
.
8
.
2012
,
23
.
2
.
2013
e
25
.
2
.
2013
, ou seja, dentro do prazo decadencial de
5 (
cinco
)
anos.

Não há, portanto, que se falar em decadência no presente caso.

1.2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
.

No que concerne à prescrição para a cobrança do crédito tributário,
o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição
definitiva
.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

No caso dos autos, conforme já mencionado, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
29
.
8
.
2012
,
23
.
2
.
2013
e
25
.
2
.
2013
. A execução fiscal foi ajuizada em
08
.
6
.
2016
,
e o despacho que ordenou a citação foi proferido em
13
.
6
.
2016
.

Dessa forma, entre a
data da
constituição definitiva do crédito tributário

–

a mais antiga em
29
.
8
.
2012

–

e
o
despacho que ordenou a citação
–
13
.
6
.
2016
–
, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ISSQN – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 151, III, CTN - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN”. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

2. Conforme disposto no artigo 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso provido”.

(TJMT - N.U 1003321-70.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

Não há, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva.

1.3. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso da execução fiscal, após o seu ajuizamento, em razão da inércia do exequente em promover os atos necessários ao seu regular processamento.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou

a execução fiscal n. 0001058-75.2016.8.11.0105 contra
DEPÓSITO DE MADEIRAS CIDADE ALTA LTDA
E OUTROS
.

Após o despacho inicial, a empresa executada e o corresponsável
Gleiciano
Gomes de Brito foram devidamente citados

em

10.8.2022
, conforme certidão do
o
ficial de Justiça (Id. 92083550
– autos de origem
).

Apenas em relação ao corresponsável Paulo Fabricio Bessa a citação restou infrutífera, tendo
a Fazenda Pública

tomado ciência
em
30
.
8
.
2022
.

Ato contínuo, a parte executada, ora agravante, opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a decadência do crédito tributário, a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente, que foi rejeitada pelo Juízo singular em
04.2.2025
(Id. 160066380 – autos de origem).

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
30.8.2022
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
30.8.2023
.

Após essa data –
30.8.2023
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, não alcançado na data em que o Juízo de origem proferiu a decisão recorrida em
04.2.2025
.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, de modo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão do Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025